Tribunal: TJSP
Processo: 1024799-71.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Cobertura para home care. Dano moral. Sentença de improcedência.
Plano de saúde administrado sob a modalidade de autogestão. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Possível a revisão de cláusulas contratuais sob a ótica do direito civil. Boa-fé objetiva e função social do contrato (arts. 421 e 422, CC). Interpretação dos arts. 10, §4o e 35-F, da Lei

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Cobertura para home care. Dano moral. Sentença de improcedência.
Plano de saúde administrado sob a modalidade de autogestão. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Possível a revisão de cláusulas contratuais sob a ótica do direito civil. Boa-fé objetiva e função social do contrato (arts. 421 e 422, CC). Interpretação dos arts. 10, §4o e 35-F, da Lei 9656/98.
Cláusula que limita tratamento prescrito pelo médico fere a boa-fé objetiva e desnatura a própria finalidade do contrato. Se a doença tem cobertura contratual, os tratamentos disponíveis pelo avanço da medicina também terão. Aplicação das Súmulas 96 e 102 desta Corte de Justiça.
Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura e custeio de tratamento, sob o argumento de natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS.
As limitações contratuais (art. 757, CC) podem até abranger rede de atendimento hospitalar, laboratorial e tipo de acomodação, mas em nenhuma circunstância o tratamento que tenha por objetivo restabelecer a saúde da contratante. Indicação para internação domiciliar, pelo sistema "home care" em razão das condições pessoais da paciente. Enfermagem 24h. Necessidade comprovada. Autora faz uso de sonda vesical, além disso, precisa de tratamento constante para escaras.
Caracterização de dano moral. Ilícito que consistiu na indevida recusa, não se tratando de questão meramente contratual. Negativa agravou a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito da autora.
Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024799-71.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
GEYSA CORREA D' ALMEIDA, é apelado APAS - ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE
ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024799-71.2016.8.26.0506 -Voto no 27863 - G
2
VOTO No27868
APELAÇÃO CÍVEL no 1024799-71.2016.8.26.0506
APELANTE: GEYSA CORREA D' ALMEIDA
APELADO: APAS - ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE
RIBEIRÃO PRETO
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
JUIZ (A): CARINA ROSELINO BIAGI
Apelação cível. Plano de saúde. Cobertura para home care.
Dano moral. Sentença de improcedência.
Plano de saúde administrado sob a modalidade de
autogestão. Inaplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor. Possível a revisão de cláusulas contratuais sob
a ótica do direito civil. Boa-fé objetiva e função social do
contrato (arts. 421 e 422, CC). Interpretação dos arts. 10,
§4o e 35-F, da Lei 9656/98.
Cláusula que limita tratamento prescrito pelo médico fere a
boa-fé objetiva e desnatura a própria finalidade do contrato.
Se a doença tem cobertura contratual, os tratamentos
disponíveis pelo avanço da medicina também terão.
Aplicação das Súmulas 96 e 102 desta Corte de Justiça.
Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa
de cobertura e custeio de tratamento, sob o argumento de
natureza experimental ou por não estar previsto no rol de
procedimentos da ANS.
As limitações contratuais (art. 757, CC) podem até abranger
rede de atendimento hospitalar, laboratorial e tipo de
acomodação, mas em nenhuma circunstância o tratamento
que tenha por objetivo restabelecer a saúde da contratante.
Indicação para internação domiciliar, pelo sistema "home
care" em razão das condições pessoais da paciente.
Enfermagem 24h. Necessidade comprovada. Autora faz uso
de sonda vesical, além disso, precisa de tratamento
constante para escaras.
Caracterização de dano moral. Ilícito que consistiu na
indevida recusa, não se tratando de questão meramente
contratual.
Negativa
agravou a situação de aflição
psicológica e de angústia no espírito da autora.
Apelação provida.
Vistos.
Trata-se de ação movida por usuária em face de operadora
de plano de saúde, pretendendo que a ré seja compelida a fornecer cobertura
para atendimento domiciliar (home care), bem como a pagar indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024799-71.2016.8.26.0506 -Voto no 27863 - G
3
danos morais.
A demanda foi julgada improcedente, condenada a autora a
arcar com as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios,
fixados em R$998,00, observada a gratuidade de justiça concedida à autora.
Apela a autora, alegando, preliminarmente, cerceamento de
defesa, visto que não foi deferida produção de prova testemunhal. No mérito, diz
que apresenta diagnóstico de tetraplegia e necessita de cuidados de enfermagem
24h por dia. Impugna o laudo pericial, alegando que o perito não utilizou critérios
técnicos para avaliação do grau de comprometimento e dos cuidados
necessários. Indica as tabelas NEAD e ABEMID, segundo as quais seu quadro
clínico atinge score indicativo de cuidados de enfermagem 24h.
Ressalta que o perito não respondeu aos quesitos
formulados pela autora e deu respostas evasivas quanto às incapacidades de
movimento e cuidados com manipulação da sonda. Argumenta que a indicação
do médico assistente é soberada, no caso houve prescrição de home care por
dois profissionais que atendem a autora. Argumenta que a lesão na coluna
acarretou imobilidade total nos membros inferiores e movimentação não
significativa dos membros superiores. Não se move sozinha, necessita de
terceiros para todas as atividades da vida diária.
A autora sofre com escaras frequentes, pois vive acamada e
já teve até que realizar cirurgia plástica, tamanha a gravidade que seu quadro
atingiu. Junta fotos. Ressalta que, a partir dos cuidados de enfermagem, suas
escaras reduziram do grau IV, mais grave, para grau II. Faz uso de sonda uretral
e intestinal, pois o esvaziamento da bexiga e do intestino são feitos
manualmente. O manuseio das sondas requer profissional habilitado, enfermeiro,
conforme resoluções do Conselho de Enfermagem, pois há diversos riscos ao
paciente. Além disso, tem bradicardia, calafrios constantes e está sujeita a
desmaios. Perdeu a capacidade de tossir, por isso caso, venha a engasgar, não
terá condições de expelir o alimento sozinha. Também usa cinta elástica no
diafragma para conseguir respirar.
Em suma, todo esse quadro exige acompanhamento
constante de profissionais habilitados, não é possível que um familiar ou cuidador
consiga prestar todos os cuidados necessários. O home care é extensão da
internação hospitalar, por isso tem cobertura contratual. Alega que negativa da ré
acarretou mais um abalo psicológico ao quadro já debilitado de saúde da autora,
razão pela qual estão caracterizados os danos morais. Por fim, diz que não pode
ser condenada às verbas de sucumbência porque é beneficiário da gratuidade de
justiça. Finalmente, pede reforma integral da sentença.
O recurso foi regularmente processado, com oferecimento
de contrarrazões.
É o relatório do essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024799-71.2016.8.26.0506 -Voto no 27863 - G
4
É dos autos que a autora sofreu acidente automobilístico há
mais de 20 anos e desde então apresenta quadro de tetraplegia, por lesão na
medula. As sequelas são irreversíveis (fl. 34). A autora ingressou com a presente
ação pretendendo que a ré fosse compelida a prestar atendimento domiciliar, o
que é negado pela ré, sob fundamento de inexistência de cobertura contratual.
A ré é entidade de autogestão, de modo que são
inaplicáveis ao caso concreto as disposições do Código de Defesa do
Consumidor, de acordo com entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de
Justiça:
SÚMULA N. 608 Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos
contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de
autogestão.
A operadora de planos privados de assistência à saúde, na modalidade
de autogestão, é pessoa jurídica de direito privado sem finalidades
lucrativas que, vinculada ou não à entidade pública ou privada, opera
plano de assistência à saúde com exclusividade para um público
determinado de beneficiários. 2. A constituição dos planos sob a
modalidade de autogestão diferencia, sensivelmente, essas pessoas
jurídicas quanto à administração, forma de associação, obtenção e
repartição de receitas, diverso dos contratos firmados com empresas que
exploram essa atividade no mercado e visam ao lucro. 3. Não se aplica o
Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde
administrado por entidade de autogestão, por inexistência de relação de
consumo. [...]" (REsp 1285483 PB, Rel. Ministro LUIZ FELIPE
SALOMÃO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
22/06/2016,
DJe
16/08/2016)
No entanto, ainda que não incidam as regras consumeristas,
há possibilidade de revisão das cláusulas contratuais, de acordo com os
princípios e normas que regem o Direito Civil, notadamente o princípio da boa-fé
e função social do contrato, inseridos no artigos 421 e 422, do Código Civil:
Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função
social do contrato.
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão
do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e boa-fé.
Na opinião abalizada de MARIA HELENA DINIZ, em "Curso
de Direito Civil Brasileiro", 3o volume, 18a edição, 2003, Editora Saraiva, pág. 38:
"5o) da boa-fé, intimamente ligado não só à interpretação do contrato
pois, segundo ele, o sentido literal da linguagem não deverá prevalecer
sobre a intenção inserida da declaração de vontade das partes mas
também ao interesse social de segurança das relações jurídicas, uma
vez que as partes deverão agir com lealdade e confiança recíprocas, isto
é, proceder com boa-fé".
Nesse mesmo sentido, é o posicionamento de CAIO MÁRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024799-71.2016.8.26.0506 -Voto no 27863 - G
5
DA SILVA PEREIRA, em "Obrigações e Contratos Pareceres de acordo com o
Código Civil de 2002", Editora Forense, 1a edição, 2011, pág. 207:
"Ninguém estipula um negócio bilateral, para atrair a outra parte a uma
armadilha. (...) o conceito de boa-fé, embora flexível, pode ser dominada
por uma regulamentação pragmática, a dizer que o espírito da
declaração deve preponderar sobre a letra da cláusula; a vontade efetivar
predomina sobre o formalismo; o direito repousa antes na realidade do
que nas palavras (DE PAGE, Traité Elémentaire de Droit Civil Belge, v. II,
n. 468). Tendo as partes contratado para cumprir (este é o 'espírito da
declaração'), a execução do ajuste é o objetivo protegido pela boa-fé
(Treu und Glauben)".
Nada obstante válido o princípio da pacta sunt servanda,
não é ele absoluto, e deve ser interpretado em consonância com as normas de
ordem pública, com os princípios constitucionais e, na presente hipótese, com o
escopo de preservar a natureza e os fins do contrato.
Especificamente sobre o contrato em testilha, é típico
contrato de adesão, impondo-se a regra de hermenêutica segundo a qual as
cláusulas abíguas ou contraditórias devem ser interpretadas a favor do aderente
(art. 423 CC).
Art. 423. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou
contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao
aderente.
No caso, a cláusula que veda tratamento domiciliar está em
contradição com a cláusula que prevê cobertura para internação hospitalar.
Afinal, "o home care seria uma forma especial de internação, com diversas vantagens,
tanto para o paciente, em razão do menor risco de infecções, quanto para a seguradora,
haja vista o menor custo de manutenção do regime" (AI 314.691.4/1, Rel. Des.
Quaglia Barbosa; AI 235.507.4/8, Rel. Des. Marcondes Machado). Assim sendo,
a vedação ao home care não prevalece.
Nessa linha, está pacificado nesta Corte de Justiça que o rol
de coberturas emitido pela ANS não pode ser interpretado taxativamente. É fato
sabido que a lista de procedimentos médicos é editada com certo atraso e esse
fato não pode prejudicar o paciente. A respeito, as súmulas 96 e 102 do TJSP
que ora se transcreve:
Súmula 96: Havendo expressa indicação médica de exames associados
a enfermidade coberta pelo contrato, não prevalece a negativa de
cobertura do procedimento.
Súmula 102: Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa
de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza
experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS.
Ademais, ainda que haja exclusão expressa de cobertura
para tratamento domiciliar, esta Corte pacificou entendimento de que "Havendo
expressa indicação médica para a utilização dos serviços de home care, revela-se abusiva a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024799-71.2016.8.26.0506 -Voto no 27863 - G
6
cláusula de exclusão inserida na avença, que não pode prevalecer" (Súmula 90).
O home care "traz vantagens a ambas as partes, e nada mais é
do que forma especial de internação na qual se proporciona ao paciente tratamento
semelhante ao que receberia, se estivesse internado, a menor custo e sem riscos
adicionais à saúde, e não mera comodidade ao enfermo" (TJSP, AI 455.168.4/4-00/SP,
rel. Francisco Loureiro, j. 20-6- 2006; TJSP, Ap. Civ. 306.887-4/2-00/SP, 5a Câmara de
Direito Privado, rel. Francisco Casconi).
Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que: O plano de
saúde pode estabelecer quais doenças estão sendo cobertas, mas não que tipo
de tratamento está alcançado para a respectiva cura. (REsp 668.216/SP, Rel.
Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, julgado em 15/03/2007).
Efetivamente, podem as limitações contratuais (art. 757, CC)
até abranger rede de atendimento hospitalar, laboratorial e tipo de acomodação,
mas em nenhuma circunstância o tratamento que tenha por objetivo restabelecer
a saúde da contratante. Não pode o plano de saúde limitar os métodos que
levarão à cura do paciente, sob pena de frustrar a finalidade do contrato. Limitar o
tratamento equivale a negar cobertura para a doença.
Não se olvida o disposto no art. 10, §4o, da Lei 9656/98.
Entretanto, esse dispositivo deve ser interpretado conforme a boa-fé que rege as
relações contratuais, bem como com a função social do contrato e orientação que
vem expressa no art. 35-F, da mesma lei, que diz "A assistência a que alude o
art. 1o desta Lei compreende todas as ações necessárias à prevenção da doença
e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde, observados os termos
desta Lei e do contrato firmado entre as partes".
Adotar a tese da operadora seria ferir os princípios que
regem a teoria contratual contemporânea, à vista do disposto no artigo 421 do
Código Civil de 2002: autonomia privada, boa-fé, justiça contratual e função social
do contrato.
A respeito da função social dos planos de saúde, em julgado
desta Corte de Justiça, prevaleceu o entendimento de que: "quem pretende exercer a
prestação de serviços de saúde deve estar consciente de que o seu legítimo direito ao lucro disso
decorrente há de ser exercido em consonância com os valores de proteção da vida humana
saudável, fim ao qual se subordina a própria ordem econômica".
Ademais, a empresa que se dedica à indigitada atividade
deve proceder em conformidade com as necessidades de seu consumidor, com abrangência do
mais amplo espectro de atuação, sem limitar-se a acudi-lo apenas nas doenças rentáveis mas
também naquelas custosas e não rentáveis, com a previsão, no estabelecimento de seus preços,
dos aportes necessários à sobrevivência de rentabilidade razoável de sua atividade. (cf. Voto
Vencedor, proferido na Apelação Cível no 282.895.1/5).
Em suma, o objetivo contratual da assistência médica
comunica-se necessariamente, com a obrigação de restabelecer ou procurar
restabelecer, através dos meios técnicos possíveis, a saúde e qualidade de vida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024799-71.2016.8.26.0506 -Voto no 27863 - G
7
do paciente. Assim, violam os princípios mencionados qualquer limitação
contratual que impeça a prestação do serviço médico hospitalar, na forma
pleiteada. Vale ressaltar, porém, que, o reconhecimento de
abusividade da cláusula contratual não resulta em cobertura irrestrita para
qualquer tipo de atendimento em domicílio. A ré só tem obrigação de custear
tratamento médico, ou seja, serviços que requerem capacitação técnica na área
de saúde, frise-se.
Afinal, o contrato entabulado entre as partes dá cobertura
para serviços médicos, ou seja, aqueles que exigem capacitação técnica de
profissionais de saúde para sua realização. Nesse sentido é a Lei 9656/98, que
conceitua plano de saúde como:
"...prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais
a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a
finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela
faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de
saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada,
contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e
odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da
operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao
prestador, por conta e ordem do consumidor" (art. 1o, I).
No caso, a requisição médica juntada na inicial está
embasada na dependência para realização de atividades básicas da vida diária,
como alimentação, locomoção, medicação e higiene (fl. 350). Em princípio,
cuidados ordinários de higiene a alimentação não são executados por
profissionais de saúde, podem ser feitos por qualquer pessoa, como os próprios
parentes, ou cuidador, por isso não estão amparados pelo contrato estabelecido
com a ré. Neste sentido:
PLANO DE SAÚDE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
"HOME CARE"

Autora portadora de doença de Alzheimer e em processo de
desospitalização após ser submetida à correção de fratura de quadril
esquerdo,
estando
totalmente
acamada, com confusão mental,
demência, desnutrida e necessita de serviço de enfermagem 24 horas -
Negativa da ré de cobertura de serviço de home care sob a alegação de
expressa exclusão contratual Não acolhimento Se a ré disponibiliza o
serviço dentre aqueles cobertos pelo contrato em ambiente hospitalar,
deve arcar com a totalidade do tratamento em ambiente domiciliar, de
acordo com a prescrição médica Entendimento pacificado pela Súmula
90 do E. TJSP - Abusividade da negativa de a ré em arcar com o
tratamento em assistência domiciliar, inerente à natureza do contrato,
nos termos do artigo 51, IV, parágrafo 1o, II e III do CDC Alegação da ré
de que após a alta hospitalar a autora necessitava apenas de um
cuidador Não acolhimento Esclarecimento do perito de que o home
care se fazia necessário depois de alta hospitalar da autora nos termos
do relatório médico de fls. 49/51, com serviço de enfermagem 24 horas,
pois contribuiu inegavelmente para a melhora do quadro clínico da autora
Perito médico, porém, que constatou, por ocasião da realização da
perícia médica, que a autora apresentava estabilidade clínica, com sinais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024799-71.2016.8.26.0506 -Voto no 27863 - G
8
objetivos de doenças de características crônicas, associada à dificuldade
de locomoção, caracterizada dependência de cuidador para o exercício
de atividades básicas da vida, e não de profissional de enfermagem
Inconformismo da autora Alegação de que é necessária a manutenção
do tratamento domiciliar até a sua completa recuperação
Não
acolhimento Dependência para as atividades básicas da vida diária
e a demência decorrente de doença de Alzheimer não justificam o
home care pretendido - Escorreita, portanto, a r. sentença que
condenou a ré a custear o home care com assistência de enfermagem
por 24 horas apenas até a data da realização da períca médica judicial
Sentença mantida em todos os seus termos
Honorários recursais
devidos por ambas as partes - RECURSO DESPROVIDO DE AMBAS AS
PARTES.
(TJSP; Apelação 1009704-31.2016.8.26.0011; Relator (a): Angela Lopes;
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI -
Pinheiros - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/11/2018; Data de
Registro: 09/11/2018)
APELAÇÃO
Plano de Saúde - Ação Declaratória de Obrigação de
Fazer cumulada com Danos Morais Pretensão de compelir a empresa
ré a fornecer tratamento de saúde "home care" - Sentença de
improcedência - Inconformismo da autora - Alegação de que a prova
pericial produzida nos autos não pode ser considerada avaliar o real
estado de saúde da paciente, e tampouco na necessidade do tratamento
"home care", uma vez que o expert nomeado, além de não especificar a
metodologia adotada, deixou de responder os questionamentos
apresentados sobre o laudo pericial Descabimento - Trabalho realizado
pelo "expert" nomeado pelo MM. Juízo "a quo", atingiu o fim colimado,
através do exame da questão médica "sub judice", terminou por fornecer
ao Julgador, com a esperada imparcialidade, os necessários subsídios
técnicos que possibilitaram o deslinde da controvérsia estabelecida pelas
partes Caso em que, embora a a autora tenha problemas de saúde
decorrentes
de
acidente
automobilístico,
não
necessita
de
medicação intravenosa, oxigênio, sonda, cateter, ou qualquer outro
procedimento médico que somente pode ser ministrado por profissional
de saúde habilitado, bem como não está impossibilitada de se locomover
Desnecessidade de tratamento "home care", o qual não se confunde
com o trabalho realizado por cuidadores - Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação 1007315-06.2016.8.26.0292; Relator (a): José Aparício
Coelho Prado Neto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro
de Jacareí - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/04/2018; Data de
Registro: 12/04/2018)
TUTELA ANTECIPADA. Agravante portador de doença de Parkinson
e osteogênese imperfeita. Pretensão de atendimento por cuidador,
24h por dia. Elementos dos autos insuficientes para demonstrar a
necessidade da antecipação da tutela. Circunstâncias que justificam
o indeferimento da medida. Agravo não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2224531-11.2018.8.26.0000; Relator (a):
Antonio Carlos Villen; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público;
Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 26/11/2018; Data de Registro: 28/11/2018)
No entanto, as provas dos autos indicam que a requisição
médica não especificou corretamente os cuidados necessários para manutenção
da saúde da recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024799-71.2016.8.26.0506 -Voto no 27863 - G
9
Assim é que a autora faz uso de sonda vesical, fato
incontrovereso, vez que não consegue fazer o esvaziamento da bexiga de forma
espontânea. Necessita que outra pessoa manipule a sonda e, ao contrário do que
disse o perito, esse trabalho não pode ser realizado por mero cuidador, é de
competência exclusiva de enfermeiro, conforme resolução 450/2013 do Conselho
Federal de Enfermagem:
"A plenária do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen)
confirmou que o procedimento de sondagem vesical não pode ser
delegado pelo enfermeiro aos técnicos de Enfermagem sob sua
supervisão, em resposta a consulta feita pelo Coren – SP.
Para a Câmara Técnica de Legislação e Normas (CTLN) do
Cofen, trata-se de um procedimento de alta complexidade,
devendo ser mantido o entendimento atual acerca da resolução
Cofen 450/2013, que normatiza a sondagem vesical no âmbito da
Enfermagem,
como
privativa
do
Enfermeiro".
(http://www.cofen.gov.br/procedimento-de-sondagem-vesical-nao-
pode-ser-delegado-confirma-cofen_28879.Html – consultado em
15.09.2020)
Além disso, a autora necessita de cuidados constantes para
evitar e tratar escaras, ou úlceras de pressão, pois permanece muito tempo na
mesma posição, já que não tem capacidade para movimentar-se sozinha.
As escaras de decúbito, também conhecidas como úlceras de
pressão, são feridas que aparecem na pele de pessoas que
permanecem muito tempo na mesma posição, como acontece em
pacientes internados em hospitais ou que ficam acamados dentro
de casa, sendo muito comum também nos paraplégicos, já que
passam muito tempo sentados na mesma posição.
As escaras podem ser classificadas de acordo com a sua
gravidade, podendo ser:
Grau 1: Vermelhidão na pele que, mesmo após o alívio da
pressão, não desaparece;
Grau 2: Formação de bolha com conteúdo aquoso;
Grau 3: Aparecimento de necrose do tecido subcutâneo;
Grau 4: Acometimento de estruturas profundas, necrose de
músculos e tendões, aparecimento de estrutura óssea.
(...)
A prevenção das escaras pode ser feita através da mudança
frequente de decúbitos, isto é, da mudança da posição do corpo
de 2 em 2 horas. Além disso, o uso de almofadas ou de um
colchão chamado popularmente de casca de ovo, também pode
ajudar a reduzir bastante o risco de ter uma úlcera de pressão.
(fonte:
https://www.tuasaude.com/escaras/,
consultado
em
15.09.2020)
No laudo pericial consta que a autora alegou não ter mais
úlceras de pressão, desde 2016, ou seja que passou a ser cuidada por
profissionais de enfermagem, com a concessão da tutela antecipada. Também
consta que a autora necessita da sonda de alívio várias vezes ao dia, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024799-71.2016.8.26.0506 -Voto no 27863 - G
10
a enfermeira informa realização de curativos diários.
Antes do tratamento profissional, consta que a autora teve
escaras de grau IV, o mais grave, tendo inclusive que se submeter a cirurgia
plástica, conforme se pode verificar nas fotos juntadas nas razões de apelação.
A necessidade do home care também é corroborada pelos
relatórios de enfermagem da empresa que prestou serviço à autora, nos quais
consta que as enfermeiras faziam o tratamento das feridas da autora ao menos
duas vezes ao dia, bem como faziam o alívio da bexiga através de sonda várias
vezes ao dia.
Assim sendo, o quadro da autora exige a presença de
terceiros de forma constante para manutenção de sua saúde, para esvaziamento
da bexiga, bem como para tratamento e prevenção das escaras. Está
suficientemente caracterizada a necessidade de enfermagem 24h por dia.
APELAÇÃO Plano de Saúde Ação Declaratória c/c Pedido de
Indenização precedida de Medida Cautelar Inominada Liminar
concedida "Home Care" Curativos diários para tratamento de
escara sacral Sentença de procedência Inconformismo das partes
Recurso do réu desprovido, provido o recurso adesivo do autor,
para majorar o valor da indenização.
(TJSP; Apelação Cível 0144798-65.2011.8.26.0100; Relator
(a): José Aparício Coelho Prado Neto; Órgão Julgador: 9a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 25/03/2014; Data de Registro: 27/03/2014)
Com relação aos danos morais, a angústia vivida pela
autora, diante da gravidade do estado clínico, impossibilitado de cuidar de sua
saúde, em sua residência, já evidencia o prejuízo imaterial sofrido.
A ré causou incerteza quanto ao acesso tratamento. A
autora teve de movimentar o Judiciário, expondo ainda mais sua intimidade, para
fazer valer direito. O desgaste era desnecessário. Assim sendo, está
devidamente caracterizado o dano moral.
A Corte Superior firmou o entendimento de que negativa
abusiva de cobertura é tipo de inadimplemento contratual que gera dano moral:
Conquanto geralmente nos contratos o mero inadimplemento não seja
causa para ocorrência de danos morais, a jurisprudência desta Corte
vem reconhecendo o direito ao ressarcimento dos danos morais advindos
da injusta recusa de cobertura de seguro saúde, pois tal fato agrava a
situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado,
uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em
condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada. Recurso
especial a que se dá parcial provimento.
(REsp. 735168 - RJ, Ministra NANCY ANDRIGHI, 3a Turma, DJ de
26.03.2008).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024799-71.2016.8.26.0506 -Voto no 27863 - G
11
Mais que isso é desnecessário dizer. Assim, o arbitramento
da indenização pelo dano moral deve ser feito de forma adequada e moderada,
pautado em juízo prudencial.
Não há, em nosso ordenamento, critério único e objetivo
para a sua fixação. Na sua aferição devem ser verificados se foram preenchidos
os requisitos da razoabilidade e proporcionalidade. A indenização deve
compensar o lesado e desestimular o lesante. Cabe, assim, levar em
consideração a intensidade do ânimo de ofender, a gravidade e a repercussão da
ofensa.
É que, o valor da condenação .... por dano moral não tem o
objetivo de reparar a dor, que não tem preço, mas de compensá-la de alguma forma,
minimizando os sofrimentos do beneficiário, devendo o julgador agir com bom senso, de
acordo com as particularidades de cada caso.1
O valor da indenização por danos morais deve obedecer à
sua dúplice natureza: "compensatória, para minimizar ou compensar o ofendido pelos
constrangimentos e dores sofridos, e de pena, para punir o ofensor pelo prática do fato
danoso."2
Adotando-se tais critérios e tendo em conta os fatos
narrados, mostra-se adequado fixar a indenização em R$10.000,00 (dez mil
reais). O montante deve ser corrigido monetariamente pela tabela prática do
TJSP, desde o arbitramento (súmula 362, STJ) e com juros de mora de 1% ao
mês, contados da citação.
Em razão do acolhimento do recurso, caberá à ré arcar com
as custas e despesas processuais. Os honorários advocatícios são fixados em
20% do valor da condenação atualizado.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
1 Apelação Cível n° 2002 001055-4/0000-00 - Dourados, rel. Des. Atapoã da Costa Feliz
2 Apelação Cível n° 2001 008052-4/0000-00 - Campo Grande, rel. Des Joenildo de Sousa Chaves

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024799-71.2016.8.26.0506 -Voto no 27863 - G
12
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso, para condenar a
ré a prestar atendimento domiciliar à autora, consistente em enfermagem 24h, por
tempo indeterminado; bem como para condenar a ré a pagar R$10.000,00 a título
de indenização por danos morais.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)